Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-81.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008324-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RUBEM CARLOS SANTOS SCHENKEL - CPF: 287.096.400-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO - CPF: 004.068.761-93 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITOS COMPROVADOS – SOLIDARIEDADE NAS AÇÕES DE SAÚDE – ORBIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS FORNECEREM O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Por
se tratar de medicamento pleiteado não assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é preciso analisar a presença, de forma
cumulativa
, dos critérios e requisitos, fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008324-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVADO:
RUBEM CARLOS SANTOS SCHENKEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, proposta por Rubem Carlos Santos Schenkel,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, concedeu
a tutela provisória de urgência, em parte
, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento “Ruxolotinibe (Jakavi) 10mg”, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica
, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

O Município de Lucas do Rio Verde, em suas razões recursais, alega que o Juízo singular não observou as regras de hierarquização dos entes federados, argumentando que
o correto direcionamento de competência dos entes federados, ou seja, a repartição de competências, tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro, evitando por exemplo, que um Município preste serviços de alta complexidade que poderia lhe ocasionar seríssimos prejuízo financeiros, comprometendo toda uma organização política institucional, prejudicando exclusivamente parte da população que mais necessitada.

A municipalidade sustenta, ainda, que na decisão liminar proferida não foi observada a tese definida no Tema n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste contexto, o Município requer
a reforma da decisão, ante a inobservância da hierarquização dos entes federados, determinado ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de medicamento de alto custo, bem como, ressarcimento do depósito realizado por este município.

A liminar vindicada foi
indeferida.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Determino, desde já, que todas as intimações dos atos processuais praticados neste feito sejam efetivadas na pessoa do advogado

ANDRÉ PEZZINI, inscrito na OAB/MT 13.844/A.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de outubro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, proposta por Rubem Carlos Santos Schenkel,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, concedeu
a tutela provisória de urgência, em parte
, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento “Ruxolotinibe (Jakavi) 10mg”, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica
, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Após análise do caso concreto emergente dos autos, tenho que o recurso deve ser
desprovido.

Explico melhor.

De início, rememoro que,
quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, destaco que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Nessa toada, tenho que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu,
tenho que,
por se tratar de medicamento pleiteado não assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é preciso analisar a presença, de forma
cumulativa
, dos critérios e requisitos, fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Da análise dos documentos anexos aos autos originários,
verifico que todos os requisitos necessários estão demonstrados.

Isso porque, conforme relatado pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 28999130 (autos originários n. 1004027-25.2020.8.11.0002), a medicação vindicada
é indicada para o tratamento de pacientes com mielofibrose de risco intermediário ou alto, incluindo mielofibrose primária, mielofibrose póspolicitemia vera ou mielofibrose pós-trombocitemia essencial,
possuindo registro na Anvisa
, apesar de não ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde.

Ademais, consta nos autos
relatório médico, assinado pela Dra. Luciana Orsi Ribeiro (CRM 4215) – ID n. 28947170,
demonstrando a imprescindibilidade e a necessidade do medicamento vindicado, tendo em vista
que já se foi tentado tratamento com outro fármaco fornecido pelo Sistema Único de Saúde, porém a doença é resistente ao uso deste
. Veja-se:

Referente ao paciente Rubem Carlos Santos Schenkel, 63 anos, portador de mielofribose (CID 94.5).
Deu entrada neste serviço em 18/1/2017, com leucocitose (aumento dos leucócitos) no hemograma e esplenomegalia (aumento do tamanho doe baço).
Iniciou tratamento quimioterápico com Hydrea (clorambucil) em 6/3/2017, com boa resposta clínica e laboratorial.

Em 22/7/2019 o paciente apresentou piora da leucocitose e esplenomegalia progressivas, indicando que a doença é refratária ao tratamento com Hydrea
.
O paciente é classificado como risco intermediário, e tem indicação forma de usar Ruxolotinibe (Jakavi), que diminui o tamanho do baço e melhora os sintomas da doença.

(...)

Há necessidade de iniciar o Ruxolotinibe (Jakavi) – 10mg, via oral, de 12/12 horas – uso contínuo, até a estabilização da doença.

Infelizmente o SUS não contempla o tratamento com Ruxolotinibe (não existe código na tabela SUS – APAC), não há registro da medicação no RENAME e nem no RENOME.

O tratamento deve ser iniciado imediatamente, pois corre risco de morte iminente, devido as complicações ocasionadas pela progressão da doença.
[Destaquei]

Outrossim, verifico que, também restou demonstrada a incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do medicamento prescrito, tendo em vista a
declaração de hipossuficiência
apresentada nos autos originários, disponível no ID n. 28947164, na qual é declarado que o Requerente está
atualmente desempregado.

Além disso, apesar do município Agravante alegar que
o endereço declarado nos autos pelo autor se trata de um destes bairros de classe média alta e, sabemos que o custo de moradia em bairros como este do autor não é barato,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), no qual se definiu os critérios e requisitos necessários para o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS - Tema n. 106, consignou em seu julgamento que
o segundo requisito consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar,
não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.

Ainda, da análise dos documentos que instruem a inicial, é possível se inferir que o paciente está realizando seu tratamento no Hospital do Câncer de Cuiabá-MT, sendo, inclusive, atendido por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde, bem como que, dos 3 (três) orçamentos juntados pelo Requerente, o custo médio de uma caixa do tratamento, suficiente para 1 (um) mês, gira em torno de
R$ 14.000,00 (catorze mil reais) – ID n. 28947173 , ID n. 28947174 e ID n. 28947177,
valor extremamente elevado.

Deste modo, entendo que restaram atendidos todos os requisitos necessários para condenar os Requeridos na obrigação de disponibilizar ao Requerente o medicamento vindicado na inicial, qual seja, o
Ruxolotinibe (Jakavi) 10mg,
não estando eivada de nenhum vício a decisão ora agravada.

Sendo ainda que, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição do Agravante de exclusão da sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020